Tribunal: STF
Processo: AI 751054
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Diante de juízo de conveniência e oportunidade da Administração na escolha dos ocupantes de cargos de livre nomeação, não são defesos critérios técnicos de seleção para preenchimento de cargo em comissão. 3. Inexiste ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.